Tribunal: TJDFT
Processo: 0732460-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732460-56.2025.8.07.0000 AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LIAN BRENDON MATTEO MARINHO TELLES DUTRA GONCALVES REU: BANCO INTER S/A DECISÃO Trata-se de ação rescisória proposta por LIAN BRENDON MATTEO MARINHO TELLES DUTRA GONÇALVES em desfavor do BANCO INTER S/A, objetivando desconstituir acórdão exarado nos autos da Apelação Cível no 0703172-94.2024.8.07.0001. A apelação cível na qual foi prolatado o acórdão rescindendo foi interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação de conhecimento proposta por LIAN BRENDON MATTEO MARINHO TELLES DUTRA GONÇALVES em desfavor do BANCO INTER S/A, para determinar que o réu se abstenha de promover cobranças telefônicas e por e-mail, relativas a dívida contraída por Daniela Modestino Teles Caetano perante a empresa Riachuelo, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por contato feito, até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Na mesma oportunidade, o réu foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Nos termos do v. acórdão rescindendo, a egrégia 1a Turma Cível acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pelo banco réu e resolveu o processo, sem exame do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Na inicial da ação rescisória, o autor, com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, afirma que o entendimento firmado no acórdão rescindendo se mostra contrário à norma jurídica inserta nos artigos 7o, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1o, e 34, do Código de Defesa do Consumidor. Pondera que a egrégia 1a Turma Cível ignorou a teoria da aparência e a existência de responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo. Destaca que o egrégio Colegiado, na análise da preliminar de legitimidade passiva ad causam suscitada pelo banco réu, aplicou critérios próprios da desconsideração da personalidade jurídica, passíveis de discussão apenas na fase de cumprimento de sentença. Acrescenta que foram levados em consideração precedentes jurisprudenciais do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, nos quais houve reconhecimento da legitimidade de empresas de um mesmo grupo econômico para figurarem no polo passivo de ações que envolvem a responsabilidade civil decorrente de relação de consumo. Com base nesses argumentos, o autor postula a rescisão do acórdão exarado na Apelação Cível no 0703172-94.2024.8.07.0001, para que o recurso seja novamente julgado, oportunidade em que deverá ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e reformada a sentença, a fim de majorar a indenização por danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e os honorários de sucumbência para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais). O autor atribui à causa o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Comprovantes do recolhimento das custas iniciais e do depósito prévio acostados aos autos nos IDs 74836177, 74836136 e 74836137. É o relatório. Decido. Constata-se, a partir da análise dos autos, que se encontram atendidos os pressupostos necessários à admissão e processamento da ação rescisória (artigos 966, 967 e 968 do Código de Processo Civil). O autor não postula a concessão de tutela de urgência, de evidência, ou cautelar. Dessa forma, admito o processamento da ação rescisória e determino a citação do réu para, querendo, ofertar defesa, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 970 do Código de Processo Civil. Publique-se. intime-se. Cumpra-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de agosto de 2025 às 14:09:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora